Tribunal: STF
Processo: HC 241966
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Desclassificação para importunação sexual. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.M.M. contra decisão monocrática do Relator do HC 877.494/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de trinta e sete anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto nos arts. 214, parágrafo único, e 217-A, caput, c/c o art. 61, II, f e 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 2, fls. 73- 86).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da pena imposta, considerada a suposta prática de meros atos libidinosos. Aduz a existência de erro na dosimetria da pena, tendo em vista a imposição de diferentes patamares no arbitramento da pena-base, em face de cada uma das vítimas. Requer, em medida liminar e no mérito, a readequação da dosimetria da pena e a desclassificação para o art. 215-A do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 1-14):



    “(...).



    Pretende a defesa a aplicação do art. 215-A ao paciente, condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal. 



    No ponto, a Corte originária manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 15/23):



    “O conjunto probatório, minuciosamente analisado, sustenta tranquilamente a decisão condenatória, tendo ficado demonstrado que o ora peticionário foi autor dos delitos de estupro contra a vítima S e estupro de vulnerável praticados contra a vítima N. 



    Consta dos autos que, em datas e horários incertos, no período de 17 de abril de 2002, até 17 de abril de 2009, na Rua Ewerton Risca, nº 200, e na Rua Alcides Rocha Miranda, nº 08, Jardim Aricanduva, nesta Capital, R M M, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com S O M, nascida em 17 de abril de 1998, menor de quatorze anos, bem como, por diversas vezes, em datas e horários incertos, no período de 24 de outubro de 2009, até 24 de outubro de 2014, na Rua Ewerton Risca, nº 200 e na Rua Alcides Rocha Miranda, nº 08, Jardim Aricanduva, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com N B de F M, nascida em 24 de outubro de 2001, menor de quatorze anos. 



    Segundo a exordial acusatória, à época dos fatos, R era companheiro de Laura Elvira Néri Martinez, avó paterna das menores S e N e, quando S completou quatro anos de idade, passou a abusar sexualmente dela, aproveitando-se da ausência de vigilância dos familiares da criança. Assim, R abordou S, que contava com apenas quatro anos de idade, jogou-a na cama e praticou sexo oral nela. Os abusos praticados contra S perduraram até que ela completou onze anos de idade, sendo certo que R passou a abordá-la com frequência ,quando a menor ia visitar a avó e, então, acariciava os seios e a vagina da criança.



    Consta ainda que, quando a ofendida N tinha oito anos de idade, o réu também a abordou, acariciou-a na região do seios e vagina e, ainda, obrigou a criança a pegar em seu pênis e a masturbá-lo até a ejaculação. O denunciado, então, passou também a abusar sexualmente de N com frequência, sendo certo que tais abusos perduraram até que ela completou treze anos de idade e consistiam em abordá-la quanto ele estava sozinho com a menor e acariciá-la nos seios e vagina. 



    A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/8), pelo laudo de estudo psicológico realizado com as ofendidas elaborado pelo CREAS de Sapopemba (fls.73/74), e pelo laudo do estudo psicológico realizado (fls. 230/238). 



    A autoria, igualmente, restou inconteste. 



    O ora requerente, quando ouvido, negou a prática dos crimes. Disse que as vítimas costumavam frequentar sua residência e que, às vezes, a família, incluindo as ofendidas, viajava para Caraguatatuba, onde possui uma casa. Esclareceu não haver motivos para as vítimas o incriminarem injustamente, dizendo, ademais, não possuir nada contra a testemunha de acusação Yanina Munoz Altarejo Munoz, sua enteada. 



    A despeito da negativa do réu quanto a prática dos delitos, a prova dos autos lhe é desfavorável. 



    A vítima S O, tanto na fase policial, quanto em juízo, relatou os abusos perpetrados pelo ora requente, marido de sua avó paterna, os quais tiveram início quando tinha quatro anos de idade e perduraram até os seus onze anos. Afirmou que o réu beijava sua boca, colocando a língua dentro de sua boca, passava a mão nos seios e na região da vagina, chegando, inclusive, a praticar sexo oral nela. Esclareceu que o réu, com um olhar ameaçador, sempre falava para que não contasse o ocorrido para ninguém, razão pela qual permaneceu silente. Contudo, quando sua irmã N tinha por volta de dez anos de idade, ela lhe confidenciou que estava sendo abusada sexualmente por R, e, quando N tinha por volta de treze anos, ela novamente lhe contou que os abusos persistiam, assim, por entender que o réu estava "indo muito longe", ambas revelaram os fatos à testemunha Yanina, enteada do acusado, a qual contou para seus genitores. 



    A ofendida N relatou, em síntese, que, quando tinha oito anos de idade foi molestada sexualmente pela primeira vez pelo acusado, que a acariciou na região dos seios e vagina e, ainda, a obrigou a pegar em seu pênis e a masturbá-lo até a ejaculação. Contou que era abusada com frequência, sendo certo que tais abusos perduraram até quando completou treze anos de idade, e consistiam em abordá-la quando estavam sozinhos e acariciá-la nos seios e vagina. 



    A testemunha de acusação Yanina Munoz Altarejo Munoz, na fase inquisitorial (fls. 14/15) e em Juízo, relatou ser enteada do réu e conviveu com ele desde que tinha seis anos de idade. Falou que quando tinha por volta de treze, o peticionário tentou beijá-la na boca e, posteriormente, tentou acariciar seus seios por sobre a roupa, tendo, ainda, em certa ocasião acordado com ele próximo à sua cama, cheirando sua vagina, após levantar sua camisola. Esclareceu que nunca contou esses fatos à sua genitora, por receio de que ela não a apoiasse. Relatou que em agosto de 2015 foi procurada pelas sobrinhas S e N, que lhe contaram que foram abusadas sexualmente pelo réu, a primeira, dos quatro aos onze anos de idade, e a segunda, dos oito aos treze anos de idade, consistindo os abusos em o réu passar as mãos nos seios e vaginas das crianças, beijá-las e chegar a exigir que N o masturbasse. Em Juízo, a testemunha esclareceu que N relatou-lhe que o réu chegou a despir-se e subir sobre ela, informando que, como a conduta do réu estava se intensificando, N e a irmã S decidiram contar os fatos a ela. 



    De acordo com a conclusão do estudo psicológico a que submetido as ofendidas, "N e S, cada uma a seu modo, confirmaram, com aparente sinceridade, a ocorrência dos supostos fatos. O fizeram através de exemplificação de situações aparentemente vividas em momentos de interações cotidianas na esfera doméstica. Dentre elas, mencionaram visitas à residência da avó paterna e viagens de lazer. Em consonância, não foi possível perceber, em nenhuma das duas, uma possível motivação ou intenção de desqualificar ou prejudicar o Sr. R." 



    Além disso, ambas as vítimas confirmaram os abusos sexuais durante as entrevistas realizadas pela psicóloga do Juízo, constando do laudo técnico que, "S narrou com riqueza de detalhes uma situação que, aparentemente, dizia respeito ao primeiro abuso sexual supostamente vivido", especificando que tais vivências abusivas consistiam em "carícias em seus órgãos genitais, sexo oral e exposição do órgão genital por arte do réu." Consta, ainda, do laudo que S mencionou que "até os 10/11 anos não tinha consciência da importância e seriedade daqueles atos, porém, ainda que se esforçasse, não conseguia estabelecer um afeto concernente a uma relação de neta/avô". Já N narrou à técnica deste Juízo "algumas situações cotidianas em que o réu teria praticado atos libidinosos, de diferentes naturezas, contra sua pessoa". Consta, ainda, do estudo que a referida ofendida "esclareceu que não refletia sobre as supostas vivência abusivas e não as significava enquanto situações que lhe causavam prejuízos. Apenas começou a compreendê-las como tal quando estava com 10 ou 11 anos. Estava estudando o corpo humano na escola e passou a entender que aqueles atos não eram apenas manifestações de afeto". 



    Também a corroborar as versões das vítimas estão os depoimentos, tanto em solo policial (fl. 12 e 13), quanto em Juízo, das genitoras das ofendidas, Sandra Farias Oliveira e Eliane Bueno de Franca Munoz, as quais confirmaram que as filhas contaram à tia paterna Yanina que foram abusadas sexualmente pelo réu, casado com a avó paterna. No mesmo sentido o depoimento, em solo policial, da testemunha Sebastian Munoz, genitora das vítimas (fl. 16). 



    A testemunha de acusação Eliane Bueno de França Munoz, genitora da ofendida N, também confirmou que a filha dissera que o réu se aproveitava de cada instante que permanecia na presença dela, sem vigilância de terceiros, para praticar os abusos sexuais. 



    Como visto, as palavras das ofendidas também foram corroboradas pela prova testemunhal, na medida em que não apresentaram distorções ou contradições, ao revés, os depoimentos e declarações mostram-se lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar R. É certo que a palavra da vítima, como em geral nos delitos contra os costumes, surge com um coeficiente probatório de ampla valoração, tanto mais se tais declarações guardam perfeita harmonia com os demais elementos de convicção dos autos, como no caso em exame. 



    [...] 



    Diante desse quadro, a despeito da negativa do peticionário, restou suficientemente comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, de modo que a condenação está amparada no robusto conjunto probatório e não é contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. 



    Ressalte-se que não apresentou o revisionando, neste momento, qualquer prova inédita a corroborar com sua versão, de molde que não há que se falar em decisão contrária às evidências dos autos 



    Como decidido na sentença, confirmada pelo v. acórdão, "O réu R M M constrangeu, com violência presumida, a ofendida S, dos quatro aos onze anos de idade da vítima, a permitir que ele com ela praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijos lascivos na boca, carícias nos seios e na região genital, bem como praticou com a vítima N, dos oito aos treze anos de idade da ofendida, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijos lascivos na boca, carícias nos seios e na região genital, havendo fortes indícios de que ainda exigiu que a referida ofendida (N) o masturbasse. Bem caracterizado, portanto, a prática, por parte do réu, dos fatos típicos e antijurídicos narrados na exordial acusatória. No que toca à vítima S, no entanto, observo que a continuidade delitiva cessou em abril de 2009,antes, pois, da vigência da Lei 12.015/2009, que alterou o Título do Código Penal que trata dos então chamados "Crimes contra os Costumes", hoje "Crimes contra a Dignidade Sexual". Logo, deve ser aplicada a lei penal vigente à época em que cessou a continuidade delitiva, até porque, no caso, é mais benéfica ao réu. Assim, quanto à ofendida S, de rigor a condenação de R pelo cometimento do delito tipificado no art. 214, parágrafo único, do Código Penal, na redação anterior à vigência da Lei 12.015/2009." 



    Portanto, não há se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, pois, ainda que se considere que não houve conjunção carnal, os atos praticados pelo peticionário se amoldam ao crime de estupro de vulnerável, o qual configurado com a prática de “outros atos libidinosos” diversos da conjunção carnal. 



    Ademais, como anotou o douto subscritor do parecer acerca da questão, "não há que se falar em desclassificação para o crime de importunação sexual, uma vez que o art. 215-A do CP é inaplicável quando se tratar de vítimas menores de 14 anos, como no caso dos autos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade."



    Tendo o Tribunal de origem, a partir da prova oral e documental produzida, entendido que houve a consumação do delito de estupro de vulnerável, a pretensão de desclassificação da defesa não se revela admissível, pois "esta Corte Superior pacificou o entendimento no sentido da 'impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade'" (HC n. 561.399/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 



    Na mesma linha, em âmbito de recurso especial repetitivo (...)



    Quanto à dosimetria da pena, pretende a defesa a redução da pena aplicada ao paciente. 



    No ponto, colhe-se do acórdão impugnado (e-STJ fls. 23/26):



    Em relação à dosimetria, nenhum reparo há que ser feito, pois, a pena foi bem dosada e suficientemente fundamentada. 



    Na primeira etapa, a base foi fixada acima do mínimo legal levando-se em conta a personalidade do requerente, voltada para a prática de crimes sexuais, pois além das ofendidas, ele, conforme relatado pela testemunha Yamina Munoz Altarejo Munoz, a teria molestado sexualmente, quando ela tinha treze anos de idade, bem como das circunstâncias em que cometidos os delitos, pois o réu se aproveitava de qualquer oportunidade sem vigilância para molestar as ofendidas, além das consequências dos crimes, eis que, de acordo com aprova técnica, para S, os abusos sexuais vivenciados foram internalizados como eventos traumáticos e dolorosos, causando significativo sofrimento psicológico. 



    Como constou do v. aresto, "os supostos abusos praticados por R contra a enteada Yanina não integram a denúncia e, por isso, não podem ser sopesados no cálculo das basilares. Todavia, outras particularidades justificam o acréscimo conferidos às penas básicas, tal como o intenso trauma e o abalo psíquico sofridos pelas vítimas, os quais ultrapassaram a “média” dos tipos penais, algo facilmente constatado pelo laudo psicológico a fls.230/238 e comportamento delas durante a audiência (mídia), mesmo depois de decorridos anos dos fatos. Diga-se, ainda, que, embora a idade das ofendidas integre os tipos penais, não pode ser desprezada tal característica na individualização da reprimenda, mormente porque, quanto menor a faixa etária da vítima, maior a chance de satisfação da lascívia por parte do agressor, o qual, justamente por isso, expressa maior covardia e exacerbada perversidade a intensificar o dolo, com a correlata potencialização do trauma. Tampouco se ignora o fato de o réu, aproveitando-se do papel de “avô” e da confiança depositada pela família, fez o possível para ficar sozinho com as meninas e, desta forma, dar continuidade aos abusos sexuais ao longo de anos, quadro apto a denotar ousadia e destemor, além de periculosidade acentuada. Diante de tal quadro, os incrementos impostos não exigem reparo, porquanto, repitase, depara-se com circunstâncias que, evidentemente, extrapolam as elementares dos tipos, tudo a revelar maior desvalor da ação e proeminente culpabilidade" 



    Vê-se, portanto, que o recrudescimento da pena básica do peticionário restou suficientemente fundamentado, em respeito ao princípio da individualização da pena. Considerou negativas as circunstâncias dos delitos e as consequências irreparáveis para as vítimas. Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo, qualquer deficiência. 



    Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-se ao convencimento do Julgador, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Portanto, é reservada ampla margem de discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda. 



    Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação, ainda mais quando se levou em conta mais de uma circunstância judicial negativa. Assim sendo, não há que se falar em exagero e consequente abrandamento da pena-base. 



    Na sequência, as penas correspondentes aos crimes contra S foram majoradas de 1/4 (um quarto), em razão da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (nítida autoridade do recorrente, tido como “avô”, sobre as ofendidas). Em seguida, em razão da continuidade delitiva, considerou-se tão-só uma das reprimendas, no caso acrescida de 2/3 (dois terços), em razão do incontável número de condutas praticadas ao longo de sete anos, perfazendo o patamar definitivo de quinze 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Com relação à vítima N, em face do disposto no artigo 226, inciso II, do Código Penal (com a redação posterior à Lei nº 11.106/2005), as sanções foram majoradas de 1/2 (metade) e, na sequência, aplicou-se somente uma das penas, aumentada de 1/2 (metade), em razão da continuidade delitiva, considerados, novamente, os inúmeros abusos narrados pela ofendida, chegando-se ao montante definitivo de 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 



    Por fim, em razão do concurso material verificado entre as infrações penais perpetradas mediante ações distintas e contra vítimas diversas, decorrentes de desígnios autônomos e cometidas em contextos fáticos diversos, as sanções foram corretamente somadas, perfazendo o total definitivo de 37 (trinta e sete) anos, 06 (seis)meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    A pena-base não merece reparos, uma vez que exasperada de maneira fundamentada. As instâncias ordinárias apontaram dados concretos que fundamentaram a negativação das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente, às circunstâncias em que cometidos os delitos, e, em relação à vítima S. O. M., às consequências do crime. 



    Quanto à personalidade, foi destacado que o paciente possui tendência à prática delitiva, diante do depoimento da testemunha de acusação Yanina Munoz Altarejo Munoz que, em juízo, confessou também ter sido vítima de abuso cometido pelo réu quando ainda menor. 



    Nesse sentido, confira-se (...)



    Ademais, penso ser suficiente a motivar o aumento da reprimenda, por meio da negativação das circunstâncias do crime, o fato de que o réu "se aproveitava de qualquer oportunidade sem vigilância para molestar as ofendidas", valendo-se, inclusive, da sua condição de "avô" e da confiança depositada pela família. Por fim, o trauma psicológico sofrido pelas vítimas, comprovado nos autos, permite a negativação das consequências do crime. 



    Nesse sentido (...)



    Desse modo, a meu ver, não há reparos a serem efetuados na primeira fase da dosimetria. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente